Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. EFICÁCIA CONTRATUAL. PARTES CONTRATANTES. TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não envolvidos na relação contratual não se submeterão aos efeitos do contrato, razão pela qual a eficácia contratual só é aplicável às pessoas que dele participam.
2. Agravo de instrumento desprovido.